Tribunal: TJDFT
Processo: 0753169-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753169-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: JOSE PAULO DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0728097-88.2019.8.07.0015), indeferiu o pedido de reconsideração quanto a decisão que aplicou multa a autarquia em razão do descumprimento de determinação judicial. Eis o decidido: “(...) Trata-se de pedido formulado pelo INSS, em que requer a reconsideração da sanção pecuniária imposta para cumprimento de obrigação de fazer determinada em acordo homologado por sentença, sob a alegação de ausência de desídia ou recalcitrância da autarquia em restabelecer o benefício acidentário do autor. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da multa devida. Intimado, o autor reiterou o pedido de execução das multas aplicadas, tendo em vista os reiterados descumprimentos do réu, o que levou à majoração das astreintes. É o breve relatório. Decido. O pleito do INSS não merece acolhida, considerando que as alegações por ele apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou o restabelecimento do benefício acidentário ao exequente, nos termos do acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado. É certo que o benefício acidentário foi indevidamente cessado em 25/10/2019, tendo sido o INSS intimado, reiteradas vezes, para restabelecer o referido benefício, desde o mês de janeiro do presente ano. No entanto, a determinação judicial somente foi cumprida pela autarquia em 16/06/2020. A desídia e a resistência do INSS em cumprir a determinação judicial está evidente pelo lapso temporal entre a decisão de ID 53555559 (datada de 15/01/2020, cujo prazo para cumprimento expirou em 05/03/2020) e a data do efetivo restabelecimento do benefício, que ocorreu em 16/06/2020, conforme ID 668336146. Assim, a multa fixada na decisão de ID 53555559 é devida a partir de 06/03/2020, limitada a 90 (noventa) dias. Quanto à aplicação da multa majorada, nos termos da decisão de ID 63315980, deverá ser considerada desde a intimação da decisão que a majorou (ID 61590879), o que se deu em 03/05/2020, data do registro da ciência do INSS, até o efetivo restabelecimento do benefício, em 16/06/2020. No mais, é certo que o benefício pago ao exequente trata de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada. Portanto, as alegações apresentadas não são suficientes para a revogação da pena pecuniária imposta na decisão de ID 53555559, majorada pela decisão de IDs 61590879. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 73103547. Intimem-se as partes. (...)”. (id. 74195190) Em suas razões recursais a parte Agravante sustenta, em resumo, que não procede a aplicação da multa nos autos de origem. Afirma que o País se encontra em um estado de calamidade pública por conta do Covid 19, situação que influencia diretamente nas rotinas administrativas da autarquia Agravante. Aduz sobre a dificuldade, por parte do INSS e de muitos órgãos públicos, em dar cumprimento às decisões judiciais neste ambiente de restrições à locomoção e de isolamento social impostos pelas autoridades públicas nos termos da MP 927/2020 e o Decreto Federal 10.282/2020. Acrescenta ainda quanto a dificuldade dos servidores integrantes das centrais de análise de benefício para atendimento das demandas judiciais (CEAB/DJ), que, em grande parte, não possuem meios de realizar o acesso remoto aos sistemas do INSS ou mesmo a estrutura física adequada que lhe permita exercer suas atividades remotamente. Menciona sobre a ausência de recalcitrância da parte Agravante no cumprimento da determinação judicial, tendo o atraso na implantação decorrido da falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado pelo juízo. Discorre sobre a impossibilidade de arbitramento de multa, e eventualmente, pede ainda, a redução da penalidade aplicada e que a contagem seja considerada em dias úteis, em razão da natureza jurídica processual da astreinte. Tece ainda arrazoado em abono a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo diante da isenção legal conferida a autarquia recorrente. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ainda gozam de prazo em dobro para recorrer nos termos do que determina o art. 183 do CPC. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, observa-se dos expedientes constantes dos sistema do PJe que foi determinada a expedição eletrônica de intimação da decisão recorrida (id. 75576977 – processo de origem) no dia 08/10/2020 (quinta-feira), tendo o INSS, ora Agravante, registrado ciência no sistema no dia 19/10/2020 (segunda-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no próximo dia útil seguinte, qual seja, 20/10/2020 (terça-feira)[1]. O prazo de 15 (quinze) dias úteis contados em dobro, portanto, findou-se no dia 02/12/2020 (quarta-feira), considerando-se os dias sem expediente forense, consoante Portaria Conjunta 2 de 08/01/2020 do TJDFT (dia do servidor público) e feriado forense (dia de finados), nos termos do art. 60 da Lei no 11.697/2008. O próprio informativo de expediente no processo de origem indica a data limite para manifestação da decisão recorrida pela autarquia, destacando ali a data fim como sendo o dia 02/12/2020. Ocorre, contudo, que o presente recurso de agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 22/12/2020 (terça-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 22367564 – p. 1), evidenciando assim o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme preconiza o art. 1.017 NCPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não comprovada a tempestividade do agravo de instrumento, conforme intimação publicada no DJe de 15/12/2016, Edição no 233/2016, fl. 397, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 1023220, 07027336720168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO RECURSAL NÃO COINCIDENTES COM EXPEDIENTE FORENSE ANORMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta 44, de 21 de maio de 2018, disciplinou a protelação dos dias de começo e vencimento dos prazos coincidentes com os dias 22.06.2018 e 27.06.2018 para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O recurso cujo prazo inicial e final não coincidiu com as datas estabelecidas na Portaria não sofreu nenhuma alteração em sua contagem de prazo em razão dos dias de expediente forense anormal previstos no instrumento normativo. Portanto, é intempestiva a apelação interposta além do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1146836, 00081340720158070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. [1] Art. 231, V, CPC e art.22 da Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014 do TJDFT. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora